Tribunal: TJES
Processo: 0081098-54.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0081098-54.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP e outros

APELADO: NORBERTO PEREIRA FAE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0081098-54.2010.8.08.0035

EMBARGANTE:
LITTIG ENGENHARIA E ITAPOÃ INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADO
: NORBERTO PEREIRA FAÉ

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LITTIG ENGENHARIA e ITAPOÃ INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes. As embargantes alegam erro material na forma de distribuição dos honorários advocatícios, sustentando que a decisão teria promovido compensação indevida, em violação ao art. 85, §14, do CPC. O embargado defende a manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na decisão embargada quanto à distribuição dos honorários advocatícios, a ponto de ensejar interpretação de compensação indevida entre as partes, vedada pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, sendo também admitidos para fins de prequestionamento, conforme Súmula 356 do STF e Súmula 98 do STJ.

A decisão embargada reconhece a sucumbência recíproca e mantém o percentual de 20% fixado na sentença para os honorários advocatícios, promovendo a distribuição proporcional entre as partes, sem compensação.

O voto embargado não promove compensação, mas distribui de forma autônoma a obrigação de pagamento dos honorários, conforme previsto no art. 85, §14, do CPC.

O esclarecimento é necessário para afastar qualquer interpretação equivocada de que teria havido compensação indevida, reforçando que cada parte arcará, de forma individual, com os honorários devidos ao advogado da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos parcialmente sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:

A sucumbência recíproca não autoriza a compensação de honorários advocatícios, sendo devida a cada parte a remuneração autônoma ao advogado da parte adversa, conforme o respectivo proveito econômico obtido.

A distribuição proporcional dos honorários entre as partes, nos moldes da sentença, não configura compensação vedada pelo art. 85, §14, do CPC, desde que preservada a autonomia de pagamento por cada litigante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/06/2017; STF, Súmula 356; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0081098-54.2010.8.08.0035

EMBARGANTE:
LITTIG ENGENHARIA E ITAPOÃ INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADO:
NORBERTO PEREIRA FAÉ

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por LITTIG ENGENHARIA E ITAPOÃ INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu provimento parcial ao seu recurso, afastando a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Em suas razões (fls. 523-527), as embargantes alegam a existência de erro material no acórdão, pois a decisão teria rateado os honorários advocatícios na mesma proporção das custas processuais, contrariando a vedação legal e o entendimento jurisprudencial que proíbe a compensação de honorários.

O embargado, por sua vez, defende a manutenção do acórdão, sustentando a correta distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer, completar ou corrigir decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo igualmente admitidos para fins de prequestionamento de matéria (Súmula 356 do STF e Súmula 98 do STJ).

Analisando detidamente o caso, observo que a sentença de primeiro grau condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação. O acórdão embargado, ao afastar os lucros cessantes e reconhecer a sucumbência recíproca, manteve o percentual fixado na r. sentença e distribuiu o ônus da sucumbência.

Inexiste no voto qualquer indício de erro que induza ao entendimento de compensação. A decisão simplesmente distribuiu a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência entre as partes, em consonância com a vitória parcial de cada uma.

Importa esclarecer que a sucumbência recíproca não implica compensação de honorários, conforme dispõe o art. 85, §14, do CPC, que veda expressamente essa prática.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em casos de sucumbência parcial, cada parte deve arcar, de forma autônoma, com os honorários devidos ao advogado da parte adversa (STJ, AgInt no REsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/06/2017).

Contudo, para prevenir interpretações que possam sugerir hipótese de compensação indevida, esclareço que, o voto embargado manteve o percentual de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), nos termos da sentença.

Dessa forma, a condenação em honorários advocatícios se dará de forma recíproca e autônoma, de modo que o autor pagará honorários ao patrono da parte ré relativamente ao proveito econômico por ela obtido, e as rés, por sua vez, pagarão honorários ao patrono do autor relativamente ao proveito econômico que este obteve, vedada qualquer forma de compensação.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para, tão somente, esclarecer o julgado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.